Tribunal: TJPA
Processo: 0806297-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806297-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806297-52.2025.8.14.0000
EMBARGANTE: VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 30561191

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVANTE:
VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

AGRAVADO(A):
BANCO BMG S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICENTINA RODRIGUES DE BRITO
contra o Acórdão de ID 30561191, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade). A embargante alega que a decisão incorreu em omissão e erro material ao não considerar o pedido de justiça gratuita e ao exigir a dialeticidade de forma rigorosa, pleiteando a correção do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à análise do pedido de justiça gratuita e da admissibilidade recursal; e (ii) se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da admissibilidade do recurso originário, fundamentando que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão que indeferiu a gratuidade, mas sim partiu de premissa fática equivocada (suposto deferimento parcial).
4. Não há omissão ou erro material quando o órgão julgador decide a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. A alegação de "excesso de formalismo" e a invocação de princípios constitucionais (acesso à justiça, primazia do mérito) revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não exige que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu no caso (prequestionamento implícito).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido o acórdão embargado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.022; art. 932, III.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806297-52.2025.8.14.0000
EMBARGANTE: VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 30561191

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

AGRAVANTE:
VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

AGRAVADO(A):
BANCO BMG S.A
.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VICENTINA RODRIGUES DE BRITO
(ID 30760624) em face do Acórdão de ID 30561191, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de
omissão e erro material
no julgado. Sustenta que o acórdão não observou o princípio da primazia do julgamento de mérito ao manter o não conhecimento do recurso por uma questão "terminológica" (referência a "deferimento parcial" da gratuidade ao invés de indeferimento). Argumenta que a decisão foi omissa quanto à vasta documentação comprobatória de sua hipossuficiência e que o formalismo excessivo violou seu direito de acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 31562460), pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção da decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi claro e preciso ao fundamentar as razões pelas quais o Agravo de Instrumento não poderia ser conhecido. Conforme constou expressamente no voto condutor:

"O recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante foi lastreado em alegação de deferimento parcial da gratuidade de justiça, quando, na realidade, a decisão agravada indeferiu integralmente o pedido, revelando ausência de correlação lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos recursais, o que configura inobservância ao princípio da dialeticidade."

O Tribunal não "omitiu" a análise da documentação de hipossuficiência ou do pedido de gratuidade; ao contrário, decidiu que
o vício formal na interposição do recurso (falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida)
impedia o exame do mérito. A alegação de que se tratou de mero "erro material" ou "equívoco terminológico" foi expressamente afastada no julgamento do Agravo Interno, onde se consignou que a peça recursal não dialogava com a realidade dos autos.

Portanto, o que a Embargante pretende, sob o manto de "omissão" e "erro material", é rediscutir a conclusão do colegiado de que o recurso era inadmissível. A invocação genérica de princípios como a "primazia do mérito" e o "acesso à justiça" não autoriza o descumprimento de requisitos processuais objetivos, como a dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC).

O que se verifica é a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que é vedado nesta via estreita.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da lide, o que foi feito. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto.

DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Verifica-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, utiliza-se dos presentes embargos apenas para manifestar seu inconformismo e tentar reverter a decisão, opondo resistência injustificada ao andamento do processo.

A repetição de argumentos já enfrentados e a insistência em teses que desafiam a clareza do acórdão evidenciam o caráter manifestamente protelatório do recurso, conduta que deve ser coibida pelo Poder Judiciário para garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a Embargante a pagar ao Embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Embargante a pagar ao Embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026